Tribunal: TJBA
Processo: 0012777-78.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012777-78.2008.8.05.0274 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANT/EMBARGADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGANT/EMBARGADO/APELADO: VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUDIMILA FERNANDES DOS ANJOS, LISS SANTOS SILVA BARRETTO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA

mk4

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
DA PARTE
RÉ
(
ART. 932, V, “a”, DO CPC
)
.
EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDO
.
EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR.

HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012777-78.2008.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ACOLHER OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E NÃO CONHECER OS EMBARGOS DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Março de 2025.